Tribunal: STF
Processo: RHC 92352
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   PROVA: NULIDADE. QUESTÕES SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE
   DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO PROVIMENTO.